Tribunal: TJDFT
Processo: 0787297-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RISCO DE PERDA DE VISÃO. DECURSO DO PRAZO DO ENUNCIADO 93 DO CNJ. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONSULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento consulta em oftalmologia - retina geral, conforme solicitação médica, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves e da análise das prioridades clínico-médicas.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que é pessoa idosa e a urgência da consulta se dá pela gravidade do fato. Aduz que a fixação de prazo razoável não afronta a legalidade, mas, sim, visa a garantia do direito fundamental à saúde. Argumenta que a fixação de prazo não fere a isonomia entre pacientes, pois cabe ao Poder Público providenciar soluções adequadas para atendimento de todos dentro do mapeamento de riscos de cada paciente. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e deferimento da tutela de urgência, e, no mérito, seja confirmada a tutela fixando-se o prazo de dez dias úteis para a realização da consulta. Contrarrazões apresentadas.
3. Decisão anterior. Deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça a consulta de que necessita a parte recorrente no prazo de trinta dias (ID 67393252).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a urgência do estado de saúde do paciente, observando o prazo de espera considerado razoável para atendimentos, a fim de determinar a fixação de prazo para a realização da consulta de que necessita a parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. No caso, o recorrente foi diagnosticado com mancha no campo visual de olho direito, de início súbito, sem fatores desencadeantes, com presença de hemorragia subretiniana perimacular, com progressão rápida e evidente, conforme relatório médico ID 67307505, e, portanto, foi-lhe indicada consulta oftalmológica urgente, na subespecialidade retina geral. Ressalte-se que o paciente é idoso, contando atualmente 85 anos de idade (ID 67307502) e foi inserido no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF para a consulta, em 15/08/2024, sob o risco vermelho (ID 67307505). Nesse contexto, já houve o decurso do período de espera considerado razoável para realização da consulta, nos termos do Enunciado 93 do CNJ (100 dias para consultas e exames).
8. Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Tema 698) em 3.7.2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (ADPF 45).
9. Nesse cenário, deve ser confirmada a antecipação da tutela recursal concedida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Mantida a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 93, estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça STF, Tema 698, Leading Case RE 684612, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023; STF, ADPF 45, Rel. Celso de Mello, j. 29.4.2004.